Tribunal: TJBA
Processo: 8055743-38.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055743-38.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NILZA DE CASTRO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Servidor público estadual. Professor aposentado. Gratificação de estímulo às atividades de classe - geac. Alegação de contradição e omissão. Incompatibilidade com regime de subsídio. Vícios inexistentes. Rediscussão de matéria. Impossibilidade. Embargos
não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº8055743-38.2023.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA

;
e embargado
, NILZA DE CASTRO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA